Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-40.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER (ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL). EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. ART. 158 DO CPP. FOTOGRAFIAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. TESES DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, LEGÍTIMA DEFESA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA DEFINITIVA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL ABERTO. ADEQUAÇÃO. SURSIS DA PENA. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado fartamente pelas fotografias acostadas aos autos e pela prova oral, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
2. Todo meio de prova é válido para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.
3. Não há falar em acolhimento da excludente da legítima defesa quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram após discussão estabelecida com o ex-companheiro, em um contexto em que ele buscou ofender a integridade física dela e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
4. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.
5. Presentes os requisitos legais, cabível a concessão do sursis da pena, nos termos dos arts. 77 e seguintes do CP.
6. As medidas protetivas de urgência, em face de sua natureza cautelar, devem perdurar e produzir efeitos até o trânsito em julgado da condenação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.